Tribunal: TJDFT
Processo: 0756656-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA N. 421 DO STJ. ENTENDIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença de procedência proferida na ação de obrigação de fazer concernente ao fornecimento do medicamento. 1.1. Apelo da Defensoria Pública para que a sentença seja reformada, a fim de condenar o Ente público apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. A atuação da Defensoria Pública é disciplinada pelo art. 134, da Constituição Federal, Lei Complementar no 80/94 (art. 4o e 52), Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 75, 114 e 145), Lei Complementar Distrital no 908/16 (art. 1o e 8o).
3. De acordo com a Súmula n. 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. 3.1. Sendo a Defensoria Pública órgão integrante do Distrito Federal, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios implicará geração de um crédito e de um débito em nome de uma mesma pessoa jurídica, o que caracteriza a confusão entre credor e devedor.
4. Precedente da Corte Superior: “(...) 1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’ (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios”. (Tema 433, Corte Especial, REsp no 1.199.715/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/4/2011).
5. Precedentes do TJDFT: “(...) 1 - O artigo 381 do Código Civil dispõe que se extingue a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 421, a qual estabelece que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2 - Conquanto se reconheça a autonomia administrativa, financeira e orçamentária da Defensoria Pública do Distrito Federal, na condição de instituição pertencente à Administração Direta, seus recursos permanecem oriundos da Fazenda Pública do Distrito Federal. Inteligência do art. 114 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com redação conferida pela Emenda 61 de 2012. 3 - Recurso de apelação conhecido e provido.” (7a Turma Cível, 07012109220188070018APC, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe 11/1/2019).
6. Apelo improvido.